Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa. agravo interno em habeas corpus. impetração contra decisão que deferiu a produção de prova. decisão monocrática. indeferido processamento. ausência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. recurso não provido.

I. Caso em exame

1. trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu a produção de perícia complementar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o limite da competência da Turma Criminal para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão que determina a produção de determinada prova, restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não é substitutivo ou sucedâneo de recurso, tratando-se, em verdade, de meio excepcional garantidor da liberdade do indivíduo, quando este sofrer ou estiver ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder.

4. Não se verificando ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar o processamento do habeas corpus, ele não deve ser admitido.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno não provido.